Tribunal: TCU
Processo: 023.049/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de outsourcing de impressão corporativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) SRP 90015/2025, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de outsourcing de impressão corporativa para o IFTM e para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. informar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro e a Representante acerca deste Acórdão; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.